Tribunal: TJBA
Processo: 8034720-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034720-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HUASCAR SMITH DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUASCAR SMITH DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, por entender válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente indicado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor fiduciante e a suposta existência de conexão com ação revisional anteriormente ajuizada, como fundamentos para a suspensão da liminar de busca e apreensão concedida com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1132) reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

4. A notificação extrajudicial enviada pelo credor ao endereço constante do contrato é válida, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo agravante, conforme comprovado nos autos.
5. A alegação de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional já julgada é descabida, pois não há identidade entre pedidos e causas de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.
6. A concessão da liminar sem a prévia oitiva da parte contrária encontra respaldo legal no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento fixado no Tema 1132 do STJ.
2. Inexiste conexão entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir.

3. A liminar de busca e apreensão pode ser concedida inaudita altera parte, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034720-65.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, HUASCAR SMITH DE ALMEIDA, e Agravado, BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça